Tribunal: TJSP
Processo: 1108984-21.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios. Insurgência recursal da autora, alegando: (a) nulidade por omissão e contradição da r. sentença; (b) existência de nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo; (c) fortuito interno advindo da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios. Insurgência recursal da autora, alegando: (a) nulidade por omissão e contradição da r. sentença; (b) existência de nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo; (c) fortuito interno advindo da manutenção não programada da aeronave; (d) abusividade na cobrança por bagagem extra; (e) danos materiais.
2. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. Afastado. Fundamentação adequada da r. sentença que justificou suficientemente as razões do convencimento do MM. Juízo "a quo", observando o §1o, do art. 489, do CPC/15.
3. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. Mantida. Alteração de assento de voo que, por si só, não gera danos morais (Lei 7.565/86, art. 251-A), sendo necessária a comprovação de outros elementos inexistentes no caso dos autos, eis que: (a) a alteração ocorreu para um assento da mesma categoria, na mesma fila, inexistindo "downgrade" de assento; (b) ausência de comprovação de limitação da autora por sua condição física; (c) ausência de provas de que os abalos sofridos tenham ultrapassado frustrações cotidianas de uma sociedade de consumo. Precedentes do E. TJSP.
4. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. Mantida. Autora que ultrapassou o limite de bagagem compatível com a tarifa adquirida. Companhia aérea que respeitou a regra imposta pelo art. 14 da Resolução 400/16, da ANAC, que prevê o direito de o passageiro embarcar com uma mala de mão de até 10kg. Cobrança legítima do excedente. Ademais, diante do reconhecimento de fornecimento de assento na mesma categoria contratada, indevida a pretensão da autora de restituição do valor adicional pago para escolha do assento.
5. RECURSO DESPROVIDO.